Tribunal: TJES
Processo: 5019422-98.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019422-98.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESDRAS FRANCISCO CARDOSO NETO
RECORRIDO: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5019422-98.2024.8.08.0012

RECORRENTE:
ESDRAS FRANCISCO CARDOSO NETO

RECORRIDO:
PORTOSEG S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SEGURO PRESTAMISTA. NULIDADE RECONHECIDA NA ORIGEM COM RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS. PRETENSÃO RECURSAL RESTRITA AO RECONHECIMENTO DE DANO MORAL, SOB ALEGAÇÃO DE PERDA DO TEMPO ÚTIL DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. SITUAÇÃO CIRCUNSCRITA AO ÂMBITO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE ABALO EXTRAPATRIMONIAL RELEVANTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso devolve a esta Turma Recursal, de forma específica, a análise acerca da existência de dano moral indenizável, tendo em vista que a sentença de origem já acolheu parcialmente o pedido autoral para declarar a nulidade do seguro prestamista e condenar a requerida à restituição dos valores pagos, afastando, contudo, a pretensão indenizatória de cunho moral. Não há insurgência quanto à restituição determinada, restringindo-se a controvérsia à alegada ocorrência de lesão extrapatrimonial.

2. Observa-se que o recorrente não suscitou questões preliminares em sede recursal, razão pela qual o julgamento se limita ao exame do mérito devolvido, em estrita observância aos limites da devolutividade recursal.

3. A sentença recorrida reconheceu, de forma fundamentada, que os fatos narrados não ultrapassam a esfera do mero inadimplemento contratual. Embora o recorrente sustente ter despendido tempo para solucionar administrativamente a controvérsia, tal circunstância, por si só, não se revela suficiente para caracterizar dano moral indenizável. A perda do tempo útil, para ensejar reparação, exige demonstração de efetiva afetação anormal da rotina do consumidor, com repercussão concreta em seus direitos da personalidade, o que não se verifica no caso concreto.

4. Do conjunto fático-probatório extraído dos autos, não se identifica situação vexatória, humilhante ou capaz de gerar sofrimento psicológico relevante. Não houve inscrição em cadastros restritivos, constrangimento público, exposição indevida ou qualquer outro elemento apto a demonstrar ruptura da esfera íntima do recorrente. O dissabor experimentado decorre de discussão contratual que foi adequadamente solucionada pela via judicial, com o reconhecimento da nulidade do seguro prestamista e restituição dos valores pagos.

5. A controvérsia insere-se no campo das relações contratuais de consumo, sendo certo que nem toda frustração ou contrariedade experimentada pelo consumidor configura dano moral. A jurisprudência é firme no sentido de que o inadimplemento contratual, desacompanhado de circunstâncias excepcionais, não gera automaticamente o dever de indenizar, sob pena de banalização do instituto do dano moral.

6. Diante desse contexto, correta a sentença ao afastar a indenização por dano moral, mantendo a solução conferida ao litígio de forma proporcional e adequada aos fatos comprovados. Inexiste, portanto, fundamento jurídico que autorize a reforma do julgado no ponto impugnado.

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

8.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) da condenação e na sua ausência, do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa, todavia, a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)